Tribunal: CARF
Processo: 10166.005517/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.005517/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.498 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
HENRIQUE SILVEIRA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA POR
DEPENDENTE.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos por dependente do
contribuinte não foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de
Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 11 a 15, em 17/11/2008, referente ao exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005517/2009-01
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005517/2009-01

2006, ano-calendário de 2005, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 2.934,27
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.200,70
Juros de Mora – calculados até 28/11/2008
909,03
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 28/11/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
6.044,00
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2006, ano-calendário 2005. Fonte
Pagadora: Mato Grosso Tribunal de Justiça. Valor: R$ 17.871,25.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 13 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 34, o impugnante foi cientificado da autuação em 12/05/2009.
Em 29/05/2009, apresentou impugnação (fls. 02/05) ao lançamento alegando, em
síntese, que:
- casou-se com Thayssa Borges Leite em 02/07/2005, data a partir da qual referida
senhora passou a coabitar com o impugnante, sendo sua dependente de fato e de direito;
- ao fazer sua DIRPF 2006, observou as instruções do site da Receita Federal do Brasil,
onde constava informação de que no caso de mudança de dependência de um para outro
contribuinte, no curso do ano-calendário, por razão de casamento, o dependente pode
constar na declaração de ambos contribuintes. No caso, ambos contribuintes podem
utilizar o valor total anual da dedução de dependente, mas as demais despesas e
rendimentos do dependente são declarados relativamente ao período de dependência;
- no caso, a mãe de sua dependente, ex-sogra, Sra. Eneida Barreto Borges Leite, CPF
468.991.971-20, também incluiu na declaração de 2006 sua filha Thayssa como
dependente, referente ao período de 01/01 a 01/07/2005, tendo abatido as despesas com
faculdade no período citado;
-em suma, no ano-calendário de 2005, a Sra. Thayssa esteve incluída como dependente
em duas declarações de IR, na de sua mãe, Eneida, referente ao período de janeiro a
junho, e na do impugnante, referente ao período de julho a dezembro;
- no período de julho a dezembro de 2005, a dependente não obteve rendimento próprio
de qualquer espécie, sendo que os rendimentos objeto da presente notificação foram
recebidos no período de janeiro a junho;
- os rendimentos recebidos no período de janeiro a junho de 2005 deveriam ter sido
informados na declaração de ajuste anual da Sra. Eneida, que informou a Sra.Thayssa
como dependente relativamente a esse período, ainda que tenha feito declaração de
rendimentos retificadora posterior, na qual excluiu a dependente;
Ao final, requer o cancelamento do crédito, com a conseqüente homologação da
declaração de IR de 2006.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa de
fls. 40 e ss.:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005517/2009-01

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA POR
DEPENDENTE.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos por dependente do contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente;
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a impossibilidade do contribuinte declarar rendimento de
período em que a sua esposa era dependente de sua sogra.

“A leitura dessa orientação, combinada com o $ 8o do art. 38 da IN SRF no 15 de 2001 e
com a resposta 320 do Perguntas e Respostas IRPF 2006 da Receita Federal, permite
concluir que a responsável pela declaração da renda obtida por Thayssa no primeiro
semestre de 2005 era sua mãe, Sra. Eneida, uma vez que a mesma DECLAROU SUA
FILHA COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE 2006, ano base 2005, relativo
aos meses de janeiro à junho, e a renda auferida ocorreu justamente neste período. Tais
rendimentos e seus valores, inclusive, sequer eram de meu conhecimento, haja vista que
se refere à período em que não éramos casados e morávamos em cidades diferentes.
É do meu conhecimento que, posteriormente ao prazo de entrega da declaração do TR
de 2006, a Sra. Eneida fez uma declaração retificadora, excluindo sua filha Thayssa
como dependente no ano base 2005. A partir da declaração retificadora da Sra. Encida,
a Receita Federal, contrariando a legislação supracitada e a minha própria declaração de
IRPF 2006, passou a considerar a Sra. Thayssa como se minha dependente fosse em
todo o ano base 2005, uma vez que à mesma passou à constar em somente uma
declaração de IR, a minha.
Claro está que eu não incidi no fato gerador do IR relativo à renda auferida pela Sra.
Thayssa no 1o semestre de 2005, uma vez que tal renda não integrou o meu patrimônio e
eu não tive qualquer intenção ou legitimidade para declarar a dependência da Sra.
Thayssa durante todo o ano de 2005. Mais que isto, se assim procedesse eu estaria
declarando rendimentos não auferidos por mim ou minha dependente no período de
dependência e colidiria diretamente com as informações inicialmente (e corretamente)
prestadas pela Sra. Eneida em sua declaração de ajuste referente ao mesmo período,
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005517/2009-01

sendo que eventual retificação da declaração daquela contribuinte não pode gerar
obrigações posteriores para mim, especialmente à minha revelia, como uma espécie de
sucessão tributária.
(...)”
No entanto, com a informação nova trazida aos autos acerca da DDA retificadora
de sua sogra, o apelo não foi acompanhado de documentos para suportar a existência do citado
equívoco. Destarte, o ônus probatório recai sobre o contribuinte para sustentar sua alegação.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, previsto no art. 15
do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica por dependente. o contribuinte discorda do lançamento, sob o argumento
de que os rendimentos foram recebidos pelo cônjuge em data anterior ao seu casamento,
a partir do qual a esposa passou a ser sua dependente para fins do imposto de renda.
A DIRF de fls. 39 informa que foram pagos rendimentos tributáveis à dependente
Thayssa Borges Leite no valor total de R$ 17.871,25, sendo que o último salário
recebido foi R$ 2.330,35, no mês de agosto de 2005.
A Sra. Thayssa, portanto, estava obrigada a apresentação de DIRPF do exercício 2006,
em razão de os rendimentos recebidos serem em valor superior ao estabelecido na IN
SRF no 616, de 2006:
Obrigatoriedade de Apresentação
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao exercício de 2006 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2005:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
13.968,00 (treze mil, novecentos e sessenta e oito reais);
(...)
§ 2o A pessoa física que se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I
a VIII do caput fica dispensada de apresentar a declaração caso conste como
dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual sejam
informados seus rendimentos, bens e direitos.
(...)
Conforme alegado pelo contribuinte e confirmado no banco de dados da Receita
Federal, a Sra. Thayssa constava como dependente na declaração de sua mãe, e, em
razão do casamento realizado em 02 de julho de 2005, também foi informada como
dependente do impugnante.
Conforme disposto no artigo 38, §5o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, a
dedução concomitante de um mesmo dependente na DIRPF de mais de um contribuinte
só é permitida nos casos de alteração na relação de dependência no ano-calendário.
Assiste razão ao impugnante ao afirmar que, quando o dependente consta em mais de
uma declaração, os dois declarantes usufruem a totalidade da dedução do dependente,
mas as despesas dedutíveis e rendimentos tributáveis devem ser declarados somente em
relação ao período de vigência da dependência econômica.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005517/2009-01

A orientação consta inclusive da publicação Perguntas e Respostas, disponibilizada pela
Receita Federal em seu sítio na internet, em conjunto com o Programa do Imposto de
Renda do Exercício 2006, Ano-Calendário 2005:
320 Como proceder para a dedução de dependente quando ocorrer mudança de
dependência de um para outro contribuinte, no curso do ano-calendário?
Como regra geral, não podem constar dependentes nas declarações de mais de um
contribuinte simultaneamente. Todavia, constitui exceção a essa regra a hipótese de
ocorrer início ou término, durante o ano-calendário, da condição de dependência,
como, por exemplo, filho dependente do pai ou mãe, que se casa e passa a ser
dependente do cônjuge; ou casal que se separa e, até determinado mês, os filhos eram
dependentes de um dos cônjuges, que depois passa a pagar pensão alimentícia aos
filhos.
Nesses casos, ambos os contribuintes podem utilizar o valor total anual da dedução
correspondente ao dependente, na declaração de rendimentos relativa a esse ano-
calendário, mas as demais despesas e rendimentos do dependente, são declarados
relativamente ao período de dependência.
No caso do ex-cônjuge ou ex-companheiro que passou a pagar pensão alimentícia
judicial, também pode ser deduzido o valor da pensão no ano-calendário em que se deu
a separação.
Consulte a pergunta 322
322 O contribuinte que passa a ter rendimentos próprios no curso do ano-calendário
e que apresenta declaração em separado pode ser dependente em outra declaração
nesse mesmo ano?
Não. Exceto quando a relação de dependência iniciar ou terminar durante o ano-
calendário (ex.: filho que completa 25 anos e passa a declarar), caso em que a pessoa
física pode, simultaneamente, constar como dependente em uma declaração e
apresentar declaração em separado.
Ressalte-se que os rendimentos e despesas devem ser declarados pelo valor
correspondente ao período de dependência, com exceção do valor de dependente, que
pode ser deduzido pelo valor total (R$ 1.404,00).
Observe-se que o cônjuge ou companheiro que passou a ter rendimentos próprios no
curso do ano-calendário e que apresenta declaração em separado não pode constar
como dependente na declaração apresentada pelo outro cônjuge ou companheiro.
Entretanto, conforme alegado pelo próprio impugnante e verificado no banco de dados
da Receita Federal, a outra DIRPF na qual a Sra. Thayssa constava como dependente foi
posteriormente retificada, mediante a exclusão da dependente e de suas despesas com
instrução. Portanto, a DIRPF do impugnante, no ano em questão, é a única na qual
consta a Sra. Thayssa.
No momento do lançamento, a única DIRPF na qual constava a Sra. Thayssa era a
DIRPF do impugnante. Portanto, como ela era obrigada a apresentar declaração de
ajuste anual informando seus rendimentos, e foi informada como dependente do
impugnante, os rendimentos deveriam também ser informados nessa declaração, a teor
do artigo 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
(...)
§ 5o É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da
base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos de alteração na relação
de dependência no ano-calendário.
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.498 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.005517/2009-01

§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, em que pese a alegação do contribuinte de que os rendimentos são anteriores ao
período da dependência, os valores deveriam constar da sua declaração de ajuste, pois a
Sra. Thayssa estava obrigada à apresentação de declaração e, no momento do
lançamento, constava como dependente somente na declaração do notificado.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
lançado.
Raquel de Carvalho
Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Original